Tribunal: TJSP
Processo: 1007738-35.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Embargos opostos com finalidade de reforma do v. acórdão. Pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 1.200,00. Questão suficientemente decidida no v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Embargos opostos com finalidade de reforma do v. acórdão. Pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 1.200,00. Questão suficientemente decidida no v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007738-35.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que
é embargante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, é embargada CAROLINE SEWAIBRYKE DE MEDEIROS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007738-35.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 17847 - 2/3
Embargos de Declaração Cível no 1007738-35.2018.8.26.0602/50000
27a Câmara de Direito Privado
Embargante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Embargado: Caroline Sewaibryke de Medeiros
Comarca: Sorocaba
Voto no 17847
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Embargos opostos com finalidade
de reforma do v. acórdão. Pedido de redução dos honorários advocatícios,
fixados, por equidade, em R$ 1.200,00. Questão suficientemente decidida
no v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Caráter
infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 137/141, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo
da autora.
Inconformada, a ré opôs embargos declaratórios (fls. 1/3),
sustentando, em síntese, que: o valor fixado a título de honorários advocatícios
supera os ditames do art. 85 do CPC; não há condenação em valor moratório e
sim em obrigação de fazer; R$ 1.200,00 supera o valor da causa; o valor da
causa era de R$ 1.000,00; o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado
entre o valor estabelecido na sentença e o valor da causa. Pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração para sanar contradição, reduzindo o
valor dos honorários advocatícios.
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer vício de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Em linhas gerais, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007738-35.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no 17847 - 3/3
discorda do conteúdo do v. acórdão, na medida em que deseja ver reduzidos os
honorários devidos ao patrono da autora, fixados em R$ 1.200,00.
A reanálise pretendida pela ré tem finalidade meramente
infringente, pois o que se pretende, na realidade, é a modificação do julgado. No
entanto, o inconformismo com a solução dada ao litígio não pode servir de
fundamento para a oposição de embargos declaratórios.
Com efeito, nos embargos de declaração não se pede que se
redecida, mas que se reexprima. No entanto, o v. acórdão se manifestou de
forma expressa sobre a questão dos honorários advocatícios, arbitrando-os por
equidade, conforme artigo 85, § 8o, do CPC.
Os embargos de declaração são recursos de integração, e não de
modificação do julgado. Por esta razão, os presentes embargos não podem ser
acolhidos. Para atingir a finalidade pretendida pela ré, deve ele se utilizar da via
recursal adequada.
Assim, ausente qualquer vício de exteriorização, não há que se
falar no acolhimento dos presentes embargos.
Fica advertida a embargante que a oposição de novos embargos
de declaração para rediscutir a matéria já suficientemente decidida nos autos a
sujeitará à multa processual prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator